Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727066-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITATES-CACHOEIRAS DO ITIQUIRA AGROTURISMO ECOLOGICO E SHOW LTDA AGRAVADO: G ALVA LOCACOES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CITATES-CACHOEIRAS DO ITIQUIRA AGROTURISMO ECOLOGICO E SHOW LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0708289-42.2019.8.07.0001, ajuizada por G ALVA LOCAÇÕES EIRELI – EPP em desfavor de JUAN JOSÉ PEREIRA HERRERO, indeferiu o pedido de reconsideração da penhora de parte das quotas da empresa agravante, que o executado teria direito perante a sociedade, em razão da partilha ocorrida em ação de inventário. Em suas razões recursais, a empresa agravante aduz, em síntese, que não foi possível cumprir a determinação judicial pois, antes do deferimento da penhora, as quotas que o executado teria direito perante a sociedade CITATES já haviam sido liquidadas. Afirma que as alegações de fraude à execução se esvanecem perante as datas e dos fatos ocorridos. Assevera que a penhora no rosto dos autos do processo de inventário sobre qualquer crédito/valores a ser recebido pelo executado não abarca as quotas societárias em questão, por não terem natureza de crédito recebível, mas apenas os seus frutos poderiam ser referenciados como créditos. Esclarece que o único sócio remanescente da empresa agravante se reuniu com os sucessores do sócio falecido e formalizou a rejeição do executado nos quadros da sociedade, de modo que a liquidação não derivou de ato transacional, mas da potestade objetiva (e estatutária) da sociedade empresária não recepcionar a pessoa (não) sócio ora interessado (Juan). Requer seja concedido o efeito suspensivo pretendido e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em estudo, a empresa agravante pretende a reforma da decisão que determinou a penhora de parte de suas cotas societárias a que faria jus o executado do processo de origem. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do Código de Processo Civil. As ações e quotas de sociedades simples e empresárias; podem ser objeto de penhora (art. 835), pois constituem um patrimônio disponível do devedor o qual, de acordo com o art. 789 do CPC, responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Da mesma forma, na hipótese em estudo não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora